Tribunal: TJDFT
Processo: 0737134-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. AUSENCIA DE REQUISITOS. CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADES CIVIS. COBERTURA SECURITÁRIA. NÃO CABIMENTO.
1. A inexistência de pleito administrativo objetivando o recebimento da indenização securitária não constitui óbice para o ajuizamento de Ação de Cobrança fundamentada em apólice de seguro.
2. Evidenciado que o segurado tinha conhecimento da extensão da cobertura securitária contratada, tem-se por insubsistente a tese de violação do direito à informação assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. Incabível o reconhecimento do direito à indenização securitária decorrente de acidente de trabalho, quando constatado, por laudo pericial judicial, que a incapacidade apresentada pelo segurado, além de não ser permanente, não possui relação de causa e efeito com sua atividade castrense.
4. Evidenciado que o segurado apresenta incapacidade laboral apenas para a atividade militar, não há como lhe ser assegurado o direito à percepção de indenização por invalidez funcional permanente total por doença.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.